Tribunal: TJDFT
Processo: 0738616-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA. MUDANÇA. ENDEREÇO. GENITORA. LAR DE REFERÊNCIA. ESTADO DA FEDERAÇÃO. DIVERSO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em ação de guarda na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou que a genitora comprovasse o retorno da criança à Brasília, sob pena de reversão do lar de referência e expedição de mandado de busca e apreensão da menor. Agravo interno contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é analisar se a agravante pode alterar o domicílio da menor de Brasília para a Cidade do Rio de Janeiro/RJ sem a permissão judicial devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As medidas adotadas nos processos que envolvem crianças precisam sempre observar o seu melhor interesse, que deve prevalecer sobre quaisquer outros.
4. O princípio do melhor interesse da criança foi devidamente sopesado quando da análise do requerimento da agravante de mudança de endereço, que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau e confirmado pela instância revisora.
5. A mudança da agravante com a menor para outro Estado da federação sem autorização judicial configura resistência injustificada ao andamento do processo e procedimento temerário, motivo pelo qual a penalidade do art. 81 do Código de Processo Civil mostra-se devida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “A alteração do domicílio do menor cuja guarda é discutida deve ser precedida de autorização judicial.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, § 2o, e 227; CPC, arts. 77, I e IV, e 80, IV e V; Lei no 8.069/1990.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07500181220238070000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 16.5.2024; TJDFT, AI 07108385220248070000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 21.5.2024.